Tribunal: TJDFT
Processo: 0705938-02.2024.8.07.0008
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Ementa: Direito penal e processo penal. Apelação. Roubo majorado. Uso de arma branca e de arma de fogo. Contexto probatório. Condenação mantida. Pena de multa. Adequação.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o apelante pela prática do crime de roubo majorado, tipificado no art. 157, §2o, inciso VII c/c §2o-A, inciso I do Código Penal.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em saber se há provas suficientes para a condenação do apelante pelo crime de roubo majorado, bem como se é cabível o afastamento das circunstâncias do crime, valorada negativamente na primeira fase da dosimetria.
III. Razões de decidir
3. O reconhecimento de pessoa, presencial ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, poderá fundamentar a condenação quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do CPP e quando corroborado pela prova judicializada, conforme ocorrido no presente caso.
4. Existentes mais de uma causa de aumento no crime de roubo, é possível o deslocamento de uma majorante para que seja usada na fixação da pena-base e a manutenção de outra como causa de aumento de pena.
5. A pena de multa deve ser fixada de maneira proporcional à reprimenda corporal.
IV. Dispositivo
6. Apelação conhecida e, no mérito, parcialmente provida.